Tribunal: TJPA
Processo: 0808070-12.2025.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808070-12.2025.8.14.0040

APELANTE: DOUGLAS ABREU E SILVA, WESLEY LISBOA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, em razão de subtração de bens mediante grave ameaça com emprego de faca e concurso de agentes, pleiteando a defesa o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime prisional mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade para exasperar a pena-base; (ii) estabelecer se é possível o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria sem configurar bis in idem; e (iii) determinar se é cabível a fixação de regime prisional mais brando e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade revela maior grau de reprovabilidade quando o roubo é praticado mediante grave ameaça com arma branca, no interior da residência da vítima, que se encontrava acompanhada de criança de tenra idade, circunstância concreta que extrapola a normalidade do tipo penal.

O deslocamento de uma das causas de aumento, notadamente o concurso de agentes, para a primeira fase da dosimetria é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que não caracterizado bis in idem e devidamente fundamentada a exasperação da pena-base.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal não exige critério matemático rígido, sendo suficiente que a exasperação seja proporcional e motivada, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica por circunstância judicial.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, bem como a aplicação proporcional da atenuante ao réu primário, observam corretamente o sistema trifásico de dosimetria.

A aplicação, na terceira fase, apenas da majorante do emprego de arma branca, no patamar mínimo legal, mostra-se adequada diante do reconhecimento de mais de uma causa de aumento.

O pedido de recorrer em liberdade não é apreciável na via da apelação criminal, além de subsistirem os fundamentos da custódia cautelar e não haver incompatibilidade automática entre prisão preventiva e regime prisional fixado na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prática de roubo mediante grave ameaça com arma branca, em contexto que expõe criança de pouca idade a risco, autoriza a valoração negativa da culpabilidade para exasperação da pena-base.

É legítimo o deslocamento de causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem e a decisão esteja devidamente fundamentada.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal dispensa critério matemático rígido, bastando proporcionalidade e fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 157, § 2º, incisos II e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 463.434/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 25.11.2020; STJ, HC 505.263/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.08.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0808070-12.2025.8.14.0040, em que figuram como apelantes DOUGLAS ABREU E SILVA e WESLEY LISBOA FERREIRA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0808070-12.2025.8.14.0040

APELANTE: DOUGLAS ABREU E SILVA
APELANTE: WESLEY LISBOA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por DOUGLAS ABREU E SILVA e WESLEY LISBOA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 14/05/2025, por volta das 8h30min, na Rua A-21, Quadra 30, Lote 56, Bairro Tropical I, em Parauapebas/PA, os apelantes, em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca, subtraíram bens da vítima ESTHEFANE RAMALHO KELL, consistentes em um aparelho celular e perfumes, tendo ainda proferido ameaças de retaliação caso houvesse comunicação do fato às autoridades. Logo após, acionada a Polícia Militar, os acusados foram localizados nas proximidades, ainda na posse dos objetos subtraídos, sendo presos em flagrante.

Sobreveio sentença condenatória que fixou as penas definitivas em: (i) 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, para DOUGLAS ABREU E SILVA; e (ii) 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, para WESLEY LISBOA FERREIRA.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pugnando, em síntese, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, pela fixação de regime prisional mais brando e pelo direito de recorrer em liberdade, especialmente no tocante ao apelante Wesley Lisboa Ferreira.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, requereu-se o não provimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A insurgência defensiva restringe-se, em essência, à revisão da dosimetria da pena, com pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, fixação de regime prisional mais brando e concessão do direito de recorrer em liberdade.

Passo ao exame.

II – D
O MÉRITO

No caso, não assiste razão aos apelantes.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, considerando que a vítima se encontrava com uma criança de apenas 16 meses no momento da empreitada criminosa.

A culpabilidade, para os fins do art. 59 do Código Penal, não se confunde com o juízo de imputação necessário à configuração do delito, mas traduz o grau de reprovabilidade concreta da conduta, permitindo maior censura quando presentes circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal.

Com efeito, o roubo praticado no interior da residência da vítima, mediante grave ameaça com arma branca, em situação na qual esta estava acompanhada de bebê de colo, evidencia especial desvalor da ação e maior periculosidade social do agente, justificando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Trata-se de circunstância concreta que imprime um “plus” de reprovação à conduta, não havendo ilegalidade na valoração procedida.

Ainda na primeira fase, o magistrado utilizou o concurso de agentes para exasperar a pena-base, aplicando na terceira fase apenas a majorante referente ao emprego de arma branca.

A própria defesa reconhece a possibilidade de deslocamento de uma das causas de aumento para etapa diversa do critério trifásico, entendimento que se harmoniza com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena” (STJ, 3ª Seção, HC 463.434/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020, Info 684).

No mesmo sentido: reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras ou causas modificadoras, uma pode ser utilizada para tipificar a conduta, e as demais podem ser valoradas como circunstância judicial na primeira fase, desde que não configurado bis in idem (STJ, 5ª Turma, HC 505.263/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/08/2019).

A insurgência defensiva, portanto, não reside propriamente na possibilidade do deslocamento, mas no quantum aplicado.

Todavia, a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão não se revela desproporcional ou dissociada dos parâmetros usualmente aceitos na jurisprudência.

É firme o entendimento do STJ de que a fixação da pena-base não exige critério matemático rígido, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica por circunstância judicial, bastando que a exasperação seja proporcional e devidamente fundamentada. Nesse sentido: “ A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe 14/06/2022).

No caso, presentes duas vetoriais desfavoráveis concretamente motivadas, mostra-se legítima a fixação acima do mínimo legal.

Na segunda fase, quanto ao apelante DOUGLAS ABREU E SILVA, correta a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Em relação ao apelante WESLEY LISBOA FERREIRA, igualmente correta a incidência da atenuante da confissão, com redução proporcional na fração aplicada pelo Juízo.

Na terceira fase, reconhecidas duas causas de aumento, aplicou-se apenas a majorante do emprego de arma branca, no quantum mínimo de 1/3 previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, resultando nas penas definitivas fixadas na sentença, sem qualquer excesso ou ilegalidade.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, não há como acolhê-lo na via eleita, pois tal pretensão deve ser deduzida em sede própria, mediante habeas corpus, além de subsistirem os fundamentos que ensejaram a manutenção da custódia cautelar na origem, não havendo incompatibilidade automática entre prisão preventiva e o regime fixado na condenação.

Diante desse quadro, verifica-se que a sentença examinou adequadamente as circunstâncias judiciais, aplicou corretamente as fases da dosimetria e fixou reprimenda proporcional à gravidade concreta do delito, inexistindo motivo para reforma.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026